Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no
ID no 248615654
objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 246512183
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1021169-09.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular
que
julgou improcedente

a Impugnação de Crédito no 1009014-94.2022.8.11.0015
, para determinar a exclusão do crédito da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICCOB CREDISUL
, ora agravada, da recuperação judicial, decorrente das
Cédulas de Crédito Bancário
n.os
. 63344-7; 72424-0 e 114041-6
, no valor corrigido de
R$542.111,28 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e onze reais e vinte e oito centavos),
com fundamento no disposto no artigo 6o, §13o, da LRFE.

Em suma, aduz o embargante que há omissão, bem como os embargos de declaração visam
prequestionamento de artigos infraconstitucionais e de teses a eles vinculados
, devendo o Tribunal
sobre eles se
manifestar.

Adiante, defende
a embargante que o crédito da embargada não se trata de ato cooperativo, pois diz respeito à contratação de empréstimo, formalizado com o banco cooperativo, que objetiva lucro e não possui como escopo a finalidade social inerente às sociedades cooperativas e, portanto, possui caráter concursal, devendo ser mantido na Recuperação Judicial.

Além disso, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
, se trata de operação de crédito que se deu anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial da embargante, colidindo frontalmente com os demais princípios previstos na Lei no. 11.101/05, principalmente o da paridade de tratamento entre os credores (
par conditio
creditorum
)
.

Reafirma ainda que o v. acórdão foi omisso no sentido de deixar de consignar que a operação financeira não é tipicamente ato cooperativo, mas sim um financiamento bancário, bem como deixou ainda de cotejar o entendimento da Receita Federal, em 2020, antes da alteração da Lei no. 14.112/2020, que elucida o que seriam, ou não, os atos cooperativos.

No mais, assevera que
a
atividades de natureza empresarial não podem ser caracterizadas como “atos cooperativos”,
devendo ser acolhidos
os embargos de declaração para supressão da omissão quanto ao cotejo das teses relevantes ventiladas, seguida da imperiosa a submissão dos créditos ao processo de recuperação judicial, pois que são serviços bancários prestados mediante remuneração.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente
, aplicando-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deu ciência da causa no
ID no
24
6553170
.

Nos termos da certidão de
ID no 251315676
, decorreu o prazo legal, sem que fosse apresentada as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais
, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Por fim,
a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais discutidos nos embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024